Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708482-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES e outro, em favor de BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA, em face da decisão (Id 53664580) do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, nos autos no 0708482-89.2021.8.07.0000, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 24276680), os impetrantes narram que o paciente se encontra preso desde em 2.6.2018, tendo sido pronunciado por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Relatam que a sessão do plenário do Júri foi designada para 2.6.2020, mas em razão da pandemia da Covid-19 a sessão foi cancelada, conforme Portaria Conjunta no 50 do TJDFT, sendo que, remarcada a sessão plenária para o dia 18.3.2021, foi novamente cancelada, por conta da pandemia que assola o país. Aduzem que o paciente tem bons antecedentes, sendo primário, possui residência fixa e garantia de emprego. Asseveram o excesso de prazo da prisão provisória, há quase três anos. Ressalta a necessidade de revisão da prisão provisória a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como observância do princípio constitucional da inocência e da exceção à aplicação da medida extrema da prisão provisória. Pugnam pela concessão da ordem. Verificado que a decisão constante dos autos, que manteve a prisão preventiva e pronunciou o ora paciente é de 27.2.2019 (Id 53664580), foi determinada a intimação dos Impetrantes sobre posterior pedido no juízo de origem de revogação da prisão preventiva, a fim de se evitar possível supressão de instância. Sobreveio a petição de Id 24420023. É o relatório. O Habeas Corpus não deve ser admitido. O HC é remédio constitucional posto à disposição do cidadão, a fim de barrar ilegalidade e/ou abuso de poder de autoridade cujo bem jurídico seja o direito de ir e vir. Os Impetrantes apontam como autoridade coatora o Juiz do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF. O objeto de irresignação é o cancelamento da sessão plenária que estava designada para o dia 18.3.2021, conforme certidão (ID no 86513751), em razão da COVID-19, por estar o Paciente preso há mais de 1.027 (mil e vinte sete) dias. Em que pesem suas razões, verifica-se que não houve pedido à autoridade judicial de origem, tampouco há comprovação de qualquer manifestação daquela no sentido de analisar a manutenção da segregação cautelar do paciente. A decisão constante dos autos, que manteve a prisão preventiva e pronunciou o ora Paciente é de 27.2.2019 (Id 53664580), já tendo sido objeto de Recurso em Sentido Estrito processado nesta Turma Criminal, bem como de outros recursos, consoante informado pelos próprios Impetrantes. Dessa forma, incabível o conhecimento do pedido do presente remédio jurídico, em vista da inexistência de prévia análise pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, competente originalmente para seu conhecimento. A análise pela instância revisora de pedido não submetido ao Juízo de 1o grau implica indevida supressão de instância. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO TRIBUNAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. Parte dos pleitos ora pretendidos pelo impetrante no presente Habeas Corpus, já foram, por ocasião do julgamento anterior Habeas Corpus, analisados por essa 2a Turma Criminal, momento em que entendeu-se pela necessidade de manutenção da medida cautelar, não tendo havido, qualquer alteração fática posteriormente, salvo o aditamento da denúncia e seu recebimento pelo Magistrado, o que só reforça os fundamentos já expostos no HC 0721710-05.2019.8.07.0000. Habeas corpus inadmitido nessa parte. 2. Quanto à necessidade de trancamento da ação penal e imediata soltura da paciente em decorrência do período em que se encontra presa, tal qual manifestado, inclusive pelo Ministério Público em suas alegações, verifica-se que o referido excesso de prazo não foi submetido à apreciação do Juízo de origem de sorte que esse e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nessa parte. 3. (...). 7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão no 1263634, Data de Julgamento: 09/07/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Publicado no PJe : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL do Habeas Corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021 17:48:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator